Tribunal: TJES
Processo: 5005204-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005204-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GESIA DE SALLES MATTOS

AGRAVADO: ALEXANDRE WASEN

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GESIA DE SALLES MATTOS
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES que, nos autos da ação de reintegração de posse de força nova c/c perdas e danos ajuizada por
ALEXANDRE WASEN,
deferiu a “reintegração de posse do imóvel situado na Praça Alberto do Carmo, n° 59, Centro, Vargem Alta - ES ao Requerente, devendo a Requerida, no prazo máximo de 20 dias, retirar a empresa Fisk da sala comercial objeto dos autos, levando consigo somente os seus pertences e bens relacionados a empresa Fisk, mantendo-se intacta a sala de informática onde funciona a empresa Micronews”.

Em suas razões recursais de Id nº 5007971, sustenta a parte agravante, que a decisão agravada merece ser suspensa por colocar em risco o funcionamento da empresa FISK.

Afirma que o meio adequado para retomar a posse de imóvel objeto de contrato de locação é o ajuizamento de ação de despejo e não de reintegração de posse, independentemente do fundamento do término da relação contratual, conforme se extrai do art. 5º da Lei n. 8.245/91, de forma que deve ser acolhida a preliminar de inadequação da via eleita.

Informa, ainda, que o imóvel foi retomado arbitrariamente pelo agravado, com a troca das fechaduras, antes da citação da agravante na ação de origem.

Por fim, requer a reforma da decisão, com a extinção do processo por falta de interesse de agir.

Decisão de Id nº 5027974, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id nº 5711861, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GESIA DE SALLES MATTOS
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES que, nos autos da ação de reintegração de posse de força nova c/c perdas e danos ajuizada por
ALEXANDRE WASEN,
deferiu a “reintegração de posse do imóvel situado na Praça Alberto do Carmo, n° 59, Centro, Vargem Alta - ES ao Requerente, devendo a Requerida, no prazo máximo de 20 dias, retirar a empresa Fisk da sala comercial objeto dos autos, levando consigo somente os seus pertences e bens relacionados a empresa Fisk, mantendo-se intacta a sala de informática onde funciona a empresa Micronews”.

Em suas razões recursais de Id nº 5007971, sustenta a parte agravante, que a decisão agravada merece ser suspensa por colocar em risco o funcionamento da empresa FISK.

Afirma que o meio adequado para retomar a posse de imóvel objeto de contrato de locação é o ajuizamento de ação de despejo e não de reintegração de posse, independentemente do fundamento do término da relação contratual, conforme se extrai do art. 5º da Lei n. 8.245/91, de forma que deve ser acolhida a preliminar de inadequação da via eleita.

Informa, ainda, que o imóvel foi retomado arbitrariamente pelo agravado, com a troca das fechaduras, antes da citação da agravante na ação de origem.

Por fim, requer a reforma da decisão, com a extinção do processo por falta de interesse de agir.

Por meio de decisão lançada no ID nº 5027974, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Registre-se, inicialmente que qualquer descumprimento do contrato de locação e interesse por parte do Locador em recuperar o imóvel deve ser discutido por meio de ação de despejo, nos termos do art. 5º da Lei nº 8.245/91, todavia, esse não é o caso dos autos em análise, posto que aqui se discute a posse do imóvel entre o locatário – que assinou o contrato de locação - e terceiro que se diz possuidor legítimo do bem.

Dessa forma, a ação de reintegração de posse é cabível porque ajuizada pelo esbulhado e visando a recuperação da posse perdida.

Pois bem. Consoante relatado, a agravante se insurge contra o pronunciamento do Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES que deferiu o pedido liminar formulado pelo autor, ora Agravado, de reintegração de posse do imóvel em litígio (ponto comercial).

A controvérsia na origem, vale esclarecer, recai sobre o imóvel situado na Praça Alberto do Carmo, n° 59, Centro, Vargem Alta - ES, sendo o agravado o possuidor das salas, em decorrência da existência de contrato de locação em seu nome.

Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, são requisitos para a reintegração de posse: i) a posse; ii) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; iv) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em exame, a prova da posse do agravado encontra-se demonstrada em razão do contrato de locação firmado em seu nome (Id n. 25080397), bem como pela declaração da proprietária do imóvel (Id n. 25081005).

Além disso, a ocupante, ora agravante, apesar de notificada extrajudicialmente (Id n. 5007973 - Pág. 66/68) não desocupou o imóvel no prazo concedido, o que configura o esbulho possessório, mostrando-se correta a via eleita utilizada pelo agravante e, de conseguinte, a decisão combatida.

A respeito do tema, segue a orientação jurisprudencial:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de parcial procedência – Recurso dos réus – Justiça gratuita concedida – Mérito – Autor que demonstrou o exercício da posse – Esbulho caracterizado – Posse dos réus adquirida clandestinamente – Sentença mantida – Recurso parcialmente provido, apenas para conceder a gratuidade processual. (TJSP; Apelação Cível 1001074-35.2020.8.26.0111; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 31/01/2024; Data de Registro: 31/01/2024).

APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Nulidade. Alegação de inobservância ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Sentença fundamentada e que indica as razões de decidir. Vício não configurado. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminares rejeitadas. Imóveis locados. Posse indireta exercida pela autora proprietária do imóvel.
Ocupação irregular dos réus após a saída dos locatários primitivos. Sublocação expressamente vedada. Atual ocupação dos imóveis pelos requeridos que se deu sem autorização da autora. Posse clandestina. Esbulho possessório caracterizado. Requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil devidamente preenchidos, autorizando a reintegração da autora na posse dos imóveis
. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1005992-65.2018.8.26.0010; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021).

Por derradeiro, importante frisar que a
alegação de que a agravante, na verdade, é a possuidora do bem não encontra suporte nos elementos constantes nos autos, em especial no contrato de locação do imóvel objeto do litígio de Id nº 25080397.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
GESIA DE SALLES MATTOS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOCADOR EM FACE DE TERCEIRO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VIGENTE. LOCADOR LEGÍTIMO POSSUIDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Qualquer descumprimento do contrato de locação e interesse por parte do Locador em recuperar o imóvel deve ser discutido por meio de ação de despejo, nos termos do art. 5º da Lei nº 8.245/91, todavia, esse não é o caso dos autos em análise, posto que aqui se discute a posse do imóvel entre o locatário – que assinou o contrato de locação - e terceiro que se diz possuidor legítimo do bem.

2.
Dessa forma, a ação de reintegração de posse é cabível porque ajuizada pelo esbulhado e visando a recuperação da posse perdida.

3
. Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, são requisitos para a reintegração de posse: i) a posse; ii) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; iv) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, a perda da posse, na ação de reintegração.

4.
No caso em exame, a prova da posse do agravado encontra-se demonstrada em razão do contrato de locação firmado em seu nome, bem como pela declaração da proprietária do imóvel.

5.
O
não atendimento à notificação extrajudicial de desocupação comprova o esbulho do imóvel,
mostrando-se correta a decisão combatida.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.